Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707582-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LBM SOLUÇÕES ACÚSTICAS RECORRIDO: SANDRO EDUARDO MACEDO PINTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 22 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator